Tribunal: TJMT
Processo: 1022632-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1022632-88.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em razão do despacho em que determinei a intimação do Recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro.
Em suas razões recursais, o Embargante aduz que o julgado padece de contradição, posto que o Recorrente observou o prazo normativo para o pagamento do preparo e a juntada da guia correspondente. Ressalta que a interposição do Agravo de Instrumento se deu em 13/12/2021, às 17h05min, ao passo que a comprovação do pagamento foi feita em 15/12/2021, às 16h06min, ou seja, dentro do prazo legal de 48 horas.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, de conseguinte, receba o Instrumental com a análise do pedido liminar.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Reanalisando os autos, verifico que razão assiste ao Embargante porque, de fato, o Banco Embargante pagou o preparo recursal tempestivamente, ou seja, dentro do prazo estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021.
Por isso, sem delongas, acolho os Aclaratórios, atribuo-lhes efeitos infringentes e revogo o inteiro teor do despacho de ID. 113369994, por não ser caso de recolhimento do preparo em dobro.
Por consectário, em homenagem à celeridade e à economia processual, passo à análise do pedido liminar formulado no Instrumental.
Ressai dos autos principais que o Banco Agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor do Agravado e obteve êxito na constituição do seu crédito, cujo processo encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença. No decorrer do trâmite, foram efetuadas diversas buscas de bens de propriedade do Recorrido sem, contudo, conseguiu localizar patrimônio. A última pesquisa foi feita pelo sistema RENAJUD em 17/01/2019, também sem sucesso.
Prossegue na narrativa dizendo que, conquanto tenham se passados 03 (três) anos da última pesquisa no sistema RENAJUD, o Juiz da instância singela indeferiu novo pedido de buscas, o que deu azo à interposição do vertente Instrumental.
O Banco Agravante alega que o indeferimento das pesquisas lhe causa nítido prejuízo, eis que tenta receber seu crédito há mais de 10 (dez) anos.
Ressalta que, como a última pesquisa se deu há mais de 03 (três) anos, não há óbice para nova busca no sistema RENAJUD, considerando, sobretudo, que o Embargado/Agravado pode ter adquirido patrimônio veicular.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e desde logo seja autorizada pesquisa via RENAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso está em sintonia com o inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência dos requisitos legais para a concessão do efeito ativo.
Com efeito, a última pesquisa feita pelo sistema RENAJUD ocorreu em 17/01/2019, consoante ID. 65493382 – pág. 180, ou seja, há mais de 03 (três) anos. Sob esta perspectiva, afigura-se legítima a renovação das diligências e buscas, uma vez que tendo decorrido lapso temporal significativo, é possível que encontrem bens em nome do Agravado e possam sem penhorados para saldar o débito exequendo, ou parte dele, o que confere plausibilidade ao direito invocado.
De mais a mais, está evidente o prejuízo decorrente da demora, haja vista o decurso de quase 01 (uma) década na tentativa de recebimento do crédito bancário.
Diante dessas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO e autorizo nova pesquisa via sistema RENAJUD.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora